Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Arma branca. Desistência voluntária. Participação de menor importância. Confissão espontânea. Pena de multa. Regime prisional. Pena restritiva de direitos. Custas. Gratuidade de justiça.
1 - Não se reconhece desistência voluntária ou participação de menor importância se a vítima afirmou que o réu, embora não a tenha abordado, insinuando estar armado, permaneceu próximo, intimidando-a, olhando para ela com a mão na cintura, por cima da faca que portava, enquanto o outro autor subtraía o aparelho celular.
2 – Incide a causa de aumento do emprego de arma branca, ainda que o acusado não tenha mostrado a faca para a vítima, se durante a execução do crime permaneceu com a mão na cintura, insinuando estar armado e, logo após o crime, foi detido e apreendida a faca que com ele se encontrava. O porte de arma no momento da execução do crime aumenta a periculosidade da conduta.
3 – Havendo mais de uma causa de aumento da pena, possível seja uma delas usada na primeira fase de individualização da pena, como circunstância judicial desfavorável, e as demais, na terceira fase.
4 - Reconhecida a confissão espontânea na segunda fase da individualização da pena e reduzida a pena ao mínimo legal, falta interesse recursal quanto ao pedido para que se reconheça a respectiva atenuante.
5 – A pena de multa decorre do preceito secundário do tipo penal. É de aplicação obrigatória, não comporta substituição nem pode ser afastada em razão das condições econômicas do réu, pena de afronta ao princípio da legalidade.
6 - Fixada a pena acima de 4 anos e não excedente a 8 anos, o regime prisional é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
7 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
8 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
9 - Apelação provida em parte.